Tribunal: STJ
Processo: 5021807-92.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226784 - SP(2025/0434309-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRITTANY MYKEY O'NEAL (PRESO)
AGRAVANTE
: TRINITY AUGUSTA VENABLE (PRESO)
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ESTRANGEIROS SEM
VÍNCULO COM O BRASIL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva das agravantes, cidadãs estrangeiras, por tráfico
corpus
internacional de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva das agravantes,
fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, na expressiva quantidade de droga
apreendida e na condição de estrangeiras sem vínculo com o Brasil, é válida e se há
possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela tentativa de transporte de mais de 90 kg
de haxixe em voo internacional.
4. A condição de estrangeiras das agravantes, sem vínculo com o Brasil e sem comprovação
idônea de residência fixa no país, acentua o risco de evasão do distrito da culpa e frustração da
instrução criminal.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando evidenciam maior reprovabilidade
do fato, podem fundamentar a prisão preventiva, conforme entendimento reiterado desta Corte
Superior.
6. As circunstâncias do caso concreto, como a expressiva quantidade de droga apreendida e o
, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para
modus operandi
resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ab5147-0d62-474b-8038-cc64c3db7e14

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que fundamentada em
elementos concretos, como a gravidade da conduta delitiva, a quantidade e natureza da droga
2.
apreendida, e a condição de estrangeiro sem vínculo com o Brasil.
A condição de estrangeiro
sem vínculo com o Brasil, associada à tentativa de transporte de expressiva quantidade de droga,
justifica a prisão preventiva para evitar o risco de evasão do distrito da culpa e assegurar a
3.
aplicação da lei penal.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar
a ordem pública quando há gravidade concreta da conduta delitiva e risco de evasão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
212.713/SP,
em 28.05.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
167.731/CE,
julgado em 17.04.2023; STJ, RHC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
98.796/PE,
Turma, julgado em 21.08.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
855.969/SP,
Turma, julgado em 1o/
; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
07/2025
984.732/PE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
181.801/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ab5147-0d62-474b-8038-cc64c3db7e14

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226784 - SP (2025/0434309-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRITTANY MYKEY O'NEAL (PRESO)
AGRAVANTE
: TRINITY AUGUSTA VENABLE (PRESO)
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. ESTRANGEIROS SEM VÍNCULO COM O
BRASIL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva das agravantes, cidadãs estrangeiras, por tráfico internacional de
drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva das agravantes, fundamentada
na gravidade concreta da conduta delitiva, na expressiva quantidade de droga apreendida e na
condição de estrangeiras sem vínculo com o Brasil, é válida e se há possibilidade de substituí-la
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela tentativa de transporte de mais de 90 kg de haxixe
em voo internacional.
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

4. A condição de estrangeiras das agravantes, sem vínculo com o Brasil e sem comprovação idônea
de residência fixa no país, acentua o risco de evasão do distrito da culpa e frustração da instrução
criminal.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando evidenciam maior reprovabilidade do
fato, podem fundamentar a prisão preventiva, conforme entendimento reiterado desta Corte
Superior.
6. As circunstâncias do caso concreto, como a expressiva quantidade de droga apreendida e o
, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para
modus operandi
resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que fundamentada em
elementos concretos, como a gravidade da conduta delitiva, a quantidade e natureza da droga
2.
apreendida, e a condição de estrangeiro sem vínculo com o Brasil.
A condição de estrangeiro
sem vínculo com o Brasil, associada à tentativa de transporte de expressiva quantidade de droga,
justifica a prisão preventiva para evitar o risco de evasão do distrito da culpa e assegurar a
3.
aplicação da lei penal.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a
ordem pública quando há gravidade concreta da conduta delitiva e risco de evasão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 212.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 28.05.2025; STJ, AgRg no RHC 167.731/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em 17.04.2023; STJ, RHC 98.796/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 21.08.2018; STJ, AgRg no HC 855.969/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 1o/07/2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no
RHC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

Trata-se de agravo regimental interposto por BRITTANY MYKEY O'NEAL e
, de decisão na qual neguei provimento ao recurso (e-STJ, fls.
TRINITY AUGUSTA VENABLE
133-139).
As agravantes insistem na tese de não haver elementos concretos para custódia
cautelar, a qual não pode se justificar apenas na gravidade abstrata do delito, na quantidade do
entorpecente apreendido e na mera alusão aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Destaca que a medida se mostra totalmente desproporcional, sobretudo por serem
primárias, de bons antecedentes e terem atuado tão somente na condição de mula.
Requerem, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas do
do Código
art. 319
de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se passa a expor.
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva das agravantes nos seguintes termos:

"[...]
No caso, as pacientes foram presas em flagrante no dia 26.6.2025 no seguinte contexto,
conforme depoimento do Auditor Fiscal Ciro Giordano (extraído de informação contida
nos autos do Inquérito Policial no 5005428-52.2025.4.03.6119, a partir do sítio
eletrônico da Justiça Federal da Terceira Região):

Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a)
a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE nesta data, por volta das 07h, encontrava-se
realizando atividade de fiscalização alfandegária neste AISP, mais precisamente na área
da esteira 303 de desembarque internacional, área que antecede à área interna de retirada
de bagagens pelos passageiros; QUE as malas pertencentes aos passageiros do voo
internacional DL 0105 procedente de Atlanta/EUA eram submetidas à fiscalização
por raio-x pela equipe, sendo que as bagagens identificadas como pertencentes às
passageiras norte americanas TRINITY AUGUSTA VENABLE e BRITTANY
MYKEY O'NEAL apresentaram imagens pelo raio-x sugestivas para matéria
QUE então colocaram as malas nas esteiras e aguardaram as
orgânica suspeita;
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

passageiras acima nominadas retirarem as respectivas bagagens; QUE as passageiras
estavam juntas durante a retirada das bagagens na esteira; QUE então as passageiras
foram encaminhadas à área alfandegada para acompanharem a f iscalização manual em
suas malas;
QUE as passageiras durante a fiscalização reconheceram como sendo suas as malas
vistoriadas; QUE procedeu com a abertura da referida bagagem e estas traziam em
seu interior pacotes contendo material com odor similar à skunk, haxixe ou
QUE então as passageiras foram conduzidas a esta
maconha embalados à vácuo;
delegacia sob escolta da Polícia Federal juntamente com uma testemunha que
acompanhou a equipe e havia inicialmente visualizado o material orgânico nas bagagens
pelo equipamento de raio-x; QUE nesta Delegacia, o material foi apresentado ao Perito o
qual procedeu com o teste no material contido nos pacotes o qual positivou para THC;
QUE então proferiu voz de prisão por tráfico internacional de drogas e o apresentou a
esta autoridade policial que ratificou o ato.
Nada mais havendo, este Termo de Depoimento foi lido e, achado conforme, assinado
pelos presentes.

Na audiência de custódia, o juízo da 19a Subseção de Guarulhos - Central de
Audiências de Custódia - converteu a prisão em flagrante das pacientes em prisão
preventiva, pelos seguintes fundamentos (ID 334004262; sem os destaques no original):

[...]
No caso em tela, tenho que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública,
bem como a instrução processual e a aplicação da lei penal.
A prisão deu-se nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos,
porque, segundo relatos do condutor e testemunhas, o custodiado foi surpreendido
ao tentar embarcar em voo internacional levando consigo material que, submetido
ao teste preliminar de constatação, resultou positivo para THC, em contexto
indicativo do envolvimento de organização criminosa.
Ademais, o custodiado é estrangeiro, sem qualquer vínculo com o Brasil ou indicação de
local onde poderia permanecer no país durante o curso do processo e, assim, de endereço
onde poderia ser localizado para comunicações processuais.
Dessa forma, há risco concreto de que o custodiada possa fugir ou ocultar-se caso seja
colocado em liberdade, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução
processual e, ao final, a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, revela-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do
investigado, não sendo possível vislumbrar qualquer outra medida cautelar diversa (CPP,
que possa afastar os riscos acima apontados.
art. 319)
Postas estas razões, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRITTANY
MYKEY O'NEAL e, presentes os requisitos e pressupostos do
do CPP, bem
art. 312
como configurada hipótese prevista no
do CPP, CONVERTO-A em PRISÃO
art. 313
PREVENTIVA.
[...]
Postas estas razões, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TRINITY
AUGUSTA VENABLE e, presentes os requisitos e pressupostos do
do CPP,
art. 312
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

bem como configurada hipótese prevista no
do CPP, CONVERTO-A em
art. 313
PRISÃO PREVENTIVA

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo impetrado proferiu decisão
indeferindo-o pelos seguintes fundamentos (ID 334004257; sem os destaques no
original):

[...]
Não verifico ilegalidade na prisão preventiva. A prisão preventiva das requerentes foi
decretada (em decorrência da prisão em flagrante) diante das circunstâncias fáticas que
puderam ser analisadas na audiência de custódia (ID 373517829).
A defesa não trouxe elementos capazes de alterar a convicção do juízo.
A defesa juntou documentos com endereço nos Estados Unidos e comprovante de
endereço em São Paulo, em nome de MARINALVA DAS DORES DE JESUS, com
declaração de MARINALVA de que as acusadas residem na Rua Dr. Zuquim, no 55,
Santana, São Paulo/SP.
Verifico que o comprovante de endereço em São Paulo está em nome de terceira pessoa,
sem qualquer comprovação do parentesco com as investigadas, o que fragiliza a
vinculação entre o domicílio indicado e as pessoas investigadas. Embora tenha sido
juntada declaração de que residem no referido endereço, tal prova mostra-se frágil diante
da própria alegação da defesa de que as rés moram e trabalham nos Estados Unidos.
Anoto, ainda, como bem ressaltou o Ministério Público Federal: "Apesar da defesa de a
BRITTANY MYKEY O'NEAL e TRINITY AUGUSTA VENABLE informar sua
intenção em estabelecer residência na cidade de São Paulo, elas se tratam de cidadãs
norte-americanas, sem nenhum vínculo com o Brasil, o que se depreende, inclusive, das
próprias alegações defensivas que apontam família, trabalho e vida social dele
especificamente nos Estados Unidos da América.(...)".
Ressalto, que, conforme jurisprudência consolidada, a comprovação de residência fixa e
ocupação lícita não garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando há
demonstração de outros elementos que justifiquem a sua prisão, como no caso dos autos,
onde há fortes indícios de autoria (preso em flagrante) e materialidade (laudo de
constatação - Id 373067853, p. 52-54 e 373377841).
[...]
Demais disso, as particulares circunstâncias do caso (prisão na iminência de embarque
aéreo internacional com
) revelam também
mais de 90.000g de THC, em suas bagagens
a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
[...]

Não verifico ilegalidade na decretação da prisão preventiva e na decisão que a manteve,
tampouco vejo motivo para que, por ora, seja revogada ou substituída por outras
medidas cautelares.
Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorrentes da prisão em
flagrante das pacientes ao transportarem mais de 90 kg (noventa quilogramas) de
em suas bagagens (ID 334004261).
haxixe
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

Embora o crime de tráfico transnacional de drogas não envolva violência ou grave
ameaça a pessoa, é crime de gravidade concreta porque a sua prática se dá, não raro, por
meio de grupos criminosos dotados de capilaridade e alto poder de reestruturação e cujo
poder econômico (dado o alto valor da mercadoria negociada ilicitamente) é utilizado
para auxiliar seus integrantes e/ou colaboradores (ainda que eventuais) a deixar o
distrito da culpa, em prejuízo da ordem pública e da aplicação da lei penal, risco que
não pode ser desconsiderado.

Tais circunstâncias, somadas à expressiva quantidade de droga apreendida e ao
fato de serem estrangeiras as pacientes, sem vínculo com o País, também apontam
para a necessidade da prisão preventiva.
Com efeito, as pacientes são cidadãs norte-americanas e não têm vínculo com o
Apesar de os impetrantes terem afirmado, no pedido de habeas corpus, que elas
Brasil.
têm residência fixa no Brasil (ID 334004254), o que elas afirmaram na audiência de
custódia é o contrário, pois declararam que residem nos Estados Unidos.
Além disso, no comprovante de endereço apresentado não consta o nome de
nenhuma delas (ID 334004254, p. 2) e não foi apresentado nenhum documento que
pudesse indicar que elas têm qualquer relação com o Brasil.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar, desde que existentes motivos que a justifiquem, como
no caso dos autos.
[...]
Nesse contexto, a preocupação do juízo impetrado está devidamente motivada quanto
ao risco que a liberdade das pacientes representa para a persecução penal e para a
ordem pública, razão pela qual medidas cautelares da prisão não são suficientes, neste
momento, para resguardá-las" (e-STJ, fls. 96-102; sem grifos no original)
A teor do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime
art. 312
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que as
agravantes foram flagradas tentando embarcar em voo internacional transportando mais de 90kg
em suas bagagens. Ressaltou-se, ainda, a condição de estrangeiras das acusadas, sem
de haxixe
vínculos e sem comprovação idônea de residência no Brasil, circunstância que acentua o periculum
, sobretudo pelo risco de evasão do distrito da culpa e de frustração da instrução, sendo
libertatis
inadequadas, por ora, medidas cautelares diversas.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza
das drogas encontradas com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem
servir de fundamento para a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ESTRANGEIRO SEM
VÍNCULOS COM O PAÍS. FLAGRANTE EM AEROPORTO INTERNACIONAL.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTE
DE
ELEVADA
NOCIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A
prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida quando presentes os
requisitos legais do
do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade
art. 312
de sua imposição.2. A condição de estrangeiro, sem vínculos com o Brasil, associada à
prisão em flagrante por transporte de expressiva quantidade de cocaína (5.808g),
justifica, no caso concreto, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal.3. A fundamentação da prisão não se limitou a aspectos
genéricos, estando amparada em elementos objetivos e individualizados, inclusive o
histórico migratório do agravante e a suspeita de atuação articulada no tráfico
internacional.4. A decisão agravada rejeitou, com base nas peculiaridades da causa, a
adoção de medidas cautelares diversas da prisão, reputando-as insuficientes para
acautelar os fins do processo.5. A presença de condições subjetivas favoráveis não
obsta, por si só, a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais.6. Agravo
regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 212.713/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. CONDIÇÃO DE ESTRANGEIRO DO ACUSADO. RISCO DE FUGA.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVOSA
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. 'Há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado é
estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou "quaisquer laços no país, tendo aqui
ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a
fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.697.713/RJ,
DJe de
.
20/10/2020,
29/10/2020)
Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

3. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime
hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade
e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo
a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (6 kg de cocaína) .
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS.
MODUS OPERANDI. OCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar foi demonstrada, com espeque em
dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o
decisum proferido na origem fundamentado na quantidade de droga (mais de 3kg de
cocaína) apreendida e no modus operandi (droga encontrada no fundo falso de mala
quando a recorrente tentava embarcar para Portugal), a evidenciar, portanto, o risco
para a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 98.796/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
21/8/2018,
29/8/2018.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a soltura das agravantes. Sobre o tema: AgRg no HC n.
855.969/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
7/7/2025;
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
DJEN
18/6/2025,
de
AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
26/6/2025;
TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 10cb02b0-4a32-4703-a2a5-1d2fc67d05b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.784 / SP
Número Registro: 2025/0434309-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50054285220254036119 50218079220254030000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRITTANY MYKEY O'NEAL (PRESO)
RECORRENTE : TRINITY AUGUSTA VENABLE (PRESO)
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRITTANY MYKEY O'NEAL (PRESO)
AGRAVANTE : TRINITY AUGUSTA VENABLE (PRESO)
ADVOGADOS : VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 0c924251-ae36-4a64-9887-4bfca118da12

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 0c924251-ae36-4a64-9887-4bfca118da12